Tribunal: TJMT
Processo: 0000777-24.2017.8.11.0093
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000777-24.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Litigância de Má-Fé, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (APELANTE), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), 4 VENTOS AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 05.572.646/0001-67 (APELADO), CARLOS ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 621.011.291-91 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA PINTO COELHO CARVALHO - CPF: 530.359.508-06 (APELADO), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ROGERIO PINTO COELHO AMATO - CPF: 289.877.138-49 (APELADO), ESPÓLIO DE EMÍDIO DIAS CARVALHO (APELADO), ESPÓLIO DE MARIO AMATO (APELADO), MARIA CAROLINA PINTO COELHO CARVALHO - CPF: 530.359.508-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROGERIO PINTO COELHO AMATO - CPF: 289.877.138-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AJUSTE HOMOLOGADO - CONDENAÇÃO DO EMBARGADO/APELANTE À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – FORMALIZAÇÃO DE ACORDO NA AÇÃO DE INTERDITO POSSESSÓRIO – RECONHECIMENTO DA POSSE DA PARTE ADVERSA - OMISSÃO DA VERDADE DOS FATOS NESTES AUTOS – PLEITEADO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o recorrente omitiu a verdade dos fatos na tentativa de obter vantagem indevida como o pagamento de honorários advocatícios, está caracterizada a litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Feliz Natal-MT, que na Ação de Embargos de Terceiro, homologou o acordo firmado entre as partes e condenou o embargado/apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 2% sobre o valor da causa, que será revertida em favor das partes acordantes.

O recorrente aduz que não se vislumbra nos autos quaisquer das hipóteses do art. 80, do CPC que justifique a sua condenação pois não houve prática de atos incompatíveis com a lealdade e boa-fé processuais, bem como comprovação de conduta intencional e maliciosa a fim de retardar o curso dos autos.

Diz que ao formular o pedido de condenação em honorários advocatícios ou arbitramento apenas exerceu seu direito de ação de acordo com o disposto na lei, conduta que não configura litigância de má-fé.

Requer o provimento do Recurso para que seja afastada a multa e condenada a parte adversa em honorários advocatícios mediante o reconhecimento do princípio da casualidade.

Contrarrazões da Ventos Agroindustrial S/A no Id 163487678-pág. 01/10; do espólio de Emídio Dias Carvalho e espólio de Mário Amato no id 163487679 – pág. 01/15.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O objetivo do apelante, em suma, é o afastamento da multa por litigância de má-fé e o deferimento de honorários advocatícios a seu favor.

Os Embargos de Terceiro foram opostos pelo Espólio de Emídio Dias Carvalho e Espólio de Mario Amato contra 4 Ventos Agroindustrial S/A e invasores da Fazenda 4 Ventos,

representados por
Levy Dias Marques
, Pedro Vicente Marciano, José da Rocha e Natalino Joaquim de Medeiros, com fundamento no artigo 674 do CPC (ameaça de posse/constrição sobre bens que tenha direito incompatível com o ato constritivo) (id 163485796-pág. 01/22).

Apresentadas contestações foi concedida, por agravo de instrumento, a cautelar antecedente de imutabilidade da área em litígio.

A parte Embargante informou que a Embargada 4 Ventos Agroindustrial realizou o cultivo da soja na área em litígio, contrariando a decisão de imutabilidade, requerendo o arresto desse produto e a cessação das atividades, o que foi deferido.

Em seguida, sobreveio informação do acordo celebrado entre a parte embargante e a embargada 4 Ventos Agroindustrial S/A, sendo pleiteada a revogação da liminar de imutabilidade da área, do arresto, a extinção do processo e a isenção das custas remanescentes (Num. 59218410 - Págs. 17/19).

A parte embargada, invasores da 4 Ventos Agroindustrial S/A, representada por Levy Dias Marques, não se opôs à homologação do acordo, mas requereu a condenação dos embargantes ao pagamento de honorários advocatícios afirmando que os autores é que deram causa aos Embargos (id 163487653-pág. 01/04).

Ocorre que no processo de Interdito Proibitório no 0000188-08.2012.8.11.0093 que ensejou os Embargos de Terceiro pelos ora apelados, o apelante - que figurava no polo passivo da demanda e a 4 Ventos na parte contrária -, concordou expressamente com a procedência do pleito dessa ora apelada, reconhecendo os direitos possessórios,
na forma do acordo de 16/10/2020, devidamente homologado, com a extinção da ação com resolução do mérito,
com fundamento no art. 487, III, b, do CPC.

Após a homologação desse pacto, e considerando a inexistência de pretensão do apelante Levy Dias sobre a área objeto de ambos os litígios conexos, os ora apelados firmaram acordo nos Embargos de Terceiro com a apelada 4 Ventos, até porque o apelante não tinha interesse processual, visto que reconheceu expressamente a posse pacífica da referida apelada sobre os 4.631,44 hectares.

Além disso, ele próprio requereu sua exclusão do polo passivo da lide e a baixa do processo em relação a ele.

Portanto, se reconheceu que não tinha direito sobre a área objeto de ambas as Ações, nada poderia pleitear em relação aos honorários advocatícios, mas omitiu do Juízo
a quo,
neste processo, o reconhecimento da procedência do pedido nos autos principais, e quando intimado para manifestar-se sobre o acordo nestes autos afirmou que concordava, mas que fossem pagos seus honorários advocatícios na importância de R$70.000,00.

No entanto, no acordo ficou estabelecido que cada parte iria arcar com os honorários de seus patronos.

Além disso, o artigo 90 do CPC dispõe que, “p
roferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

A alteração e omissão da verdade dos fatos na tentativa de obter vantagem indevida caracterizam litigância de má-fé, motivo pelo qual o apelante foi condenado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ DO ADVOGADO E DA PARTE – CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Hipótese de conduta caracterizadora da litigância de má-fé configurada, tanto da parte como do advogado, haja vista a alteração da verdade dos fatos, mediante utilização do processo para conseguir objetivo ilegal e abarrotando do Poder Judiciário com processos infundados.
(TJ-MT 10049186520198110007 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021)

Neste caso, incidiu o apelante nessa hipótese prevista no artigo 80 do CPC.

Ademais, diante do resultado da ação originária, conclui-se que foi o próprio recorrente Levy quem deu causa à propositura da ação principal
e opôs-lhe resistência mesmo ciente de que não tinha direito.

Logo, deve ser mantida a sentença impugnada.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023